Tribunal: TJSP
Processo: 1046267-75.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação de indenização - seguro de vida - indenização indeferida pela seguradora - direito reconhecido em Primeiro Grau - valor devido correspondente à apólice contratada - danos morais inexistentes - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.